Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-08.2017.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-08.2017.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (EMBARGANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RIDALVA LUZ LOPES - CPF: 567.602.641-34 (EMBARGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000899-08.2017.8.11.0038

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - REJEITADA – MÉRITO - PROVA DO PAGAMENTO – AUSENTE – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000899-08.2017.8.11.0038

EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

EMBARGADO: RIDALVA LUZ LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Francisco de Assis Ramalho
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - REJEITADA – MÉRITO - PROVA DO PAGAMENTO – AUSENTE – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se possível identificar, com exatidão, o valor pleiteado pela autora, para o cumprimento da obrigação, consoante princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, não se mostra razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.

A prova do pagamento incumbe a quem o invoca, mediante apresentação de recibo de quitação ou documento equivalente, por meio do qual seja possível aferir o cumprimento da obrigação.

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Súmula 83/STJ.

Alega que para a admissibilidade do Recurso Especial necessário se faz a manifestação expressa acerca dos artigos 292, § 3º; 319, V; 321; 489, II, § 1º, IV e 490, do CPC e artigo 346, III e 368 do CC.

Requer o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento dos referidos dispositivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000899-08.2017.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o embargante o prequestionamento dos artigos 292, § 3º; 319, V; 321; 489, II, § 1º, IV e 490, do CPC e artigo 346, III e 368 do CC.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos por Francisco de Assis Ramalho Araujo, ora embargante, em face de Ridalva Luz Lopes.

Na hipótese, em suas razões de recurso, o apelante, ora embargante, alegou a nulidade da sentença diante da ausência de saneamento do feito para o fim de atribuir o valor causa. Sustentou, ainda, que o cheque objeto da monitória, teria sido quitado por dívida contraída pelo filho da autora, ora embargada.

Quanto ao primeiro ponto, nulidade da sentença sob o fundamento de não constar o valor da causa, o v. acórdão expressamente não olvidou quanto ao disposto nos arts. 292 e 321 do CPC. Contudo, entendeu não haver prejuízo processual ao apelante,
“uma vez que o ato judicial facilmente poderá ser cumprido, diante da conferência do pedido da autora na inicial, vale dizer, o documento que aparelha o pedido –cheque n. 002704, no valor de R$ 136.700,00”
. Assim, concluiu:

Assim, se o apelante não demonstrou prejuízo para que fosse reconhecida a nulidade processual, não há falar em nulidade da sentença.

Chama-se atenção, por fim, que no caso presente, o apelante participou de todas as fases processuais, de maneira que tomou conhecimento do vício da petição inicial e em momento algum o alegou. Realça-se, ademais, que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Sucede que o apelante deixou para proceder somente nesta sede processual, na tentativa, talvez, de se beneficiar de sua inércia processual pela não alegação do vício durante a fase de conhecimento, bem assim, em da r. sentença que não lhe beneficiou.

Por sua vez, no mérito, propriamente, o v. acórdão entendeu que a autora demonstrou a negociação fundada na venda do gado e, de outro lado, o inadimplemento do cheque objeto da monitória, registrando, inclusive, que eventual valor devido na prestação de serviços advocatícios, deverá ser buscado em via própria.

Concluiu, assim, que o embargante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento.

De notar-se, assim, que
o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhes foi favorável.

Registra-se, por importante,
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos.

Ademais, o prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com esta finalidade específica. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023